Tribunal: TJMT
Processo: 1030978-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030978-86.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), MIKE GABRIEL SIMIONATO - CPF: 057.908.091-97 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas e
posse irregular de munições
. Materialidade confirmada. Nulidades das buscas pessoal e domiciliar não configuradas. Matérias preclusas. Condenação mantida. Pedido revisional improcedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta em face de acórdão proferido pela e. Quarta Câmara Criminal, em julgamento de apelação criminal, desprovida para manter condenação por tráfico de drogas e posse irregular de munições a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no regime aberto, visando a absolvição.

II. Questões em discussão

1) Ausência de materialidade por
“falta de laudo definitivo de aferição de entorpecentes”
; 2) ilicitude da busca pessoal; 3) nulidade da busca domiciliar sem autorização judicial.

III. Razões de decidir

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada por meio de laudos de constatação elaborados por perito oficial da POLITEC, que atestaram a presença de MDMA (
ecstasy
), cocaína e maconha.

2. A abordagem pessoal e veicular do requerente ocorreu com base em fundadas suspeitas relatadas por policiais militares, conforme autoriza o art. 244 do CPP, sendo lícita a apreensão de substâncias entorpecentes no interior do veículo.

3.

A busca domiciliar foi precedida de confissão e autorização do próprio requerente, aliada à situação de flagrante delito por crime permanente, não se exigindo, nessas hipóteses, prévia autorização judicial.

4. Se a tese de nulidade das provas não foi arguida no decorrer da persecução penal, reconhece-se a preclusão da matéria.

5.

A revisão criminal não se presta à reinterpretação de fatos

apreciados, sendo necessário demonstrar erro judiciário ou prova nova.

IV. Dispositivos e Teses

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A existência de laudos de constatação elaborados por perito oficial apresenta-se suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, notadamente quando possui valor técnico e conclusivo.

2. A busca pessoal e veicular mostra-se válida quando baseada em fundadas suspeitas decorrentes de diligência policial ostensiva, ainda que haja divergência nas declarações dos agentes.

3. A busca domiciliar afigura-se lícita se precedida de flagrante delito, autorização do morador e indicação voluntária do local, sendo prescindível o mandado judicial.

4. A ausência de arguição oportuna de nulidades, ainda que absolutas, enseja preclusão e impede sua rediscussão em sede revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; art. 144, § 5º. CPP, arts. 240, § 2º, 244, 621, III, 623, 625, § 1º. Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
. Lei nº 10.826/03, art. 12,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 172299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.11.2019;STJ, AgRg no REsp 1.493.995/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19.12.2017;STJ, AgRg no AREsp 2.865.262/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.8.2025.STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 5.2.2025; STJ, AgRg no HC 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 15.12.2023;STF, AgRg no RE 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.12.2023. STJ, AgRg no HC 964.483/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.6.2025. STJ, AgRg no HC 953.210/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 12.2.2025; STJ, AgRg no HC 955.473/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 4.6.2025; TJMT, RvC 1006188-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.7.2025;TJMT, AP 0001593-08.2019.8.11.0102, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.6.2025; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.7.2022; TJMT, RvC 1012415-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.8.2024; TJMT, RvC 1002187-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 13.8.2025; TJMT, RvC 1012442-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.8.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1030978-86.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: MIKE GABRIEL SIMIONATO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por MIKE GABRIEL SIMIONATO em face de acórdão proferido pela e. Quarta Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0013595-59.2020.8.11.0042, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas e posse irregular de munições a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,

1 (um) ano de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos

– art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 – (fls. 310/324 e fls. 374/387).

O requerente sustenta: 1)
“o Laudo Definitivo de aferição de entorpecentes não foi apresentado no caso concreto, gerando em tese, nulidade processual”
; 2) a busca pessoal seria ilícita,
“visto que ora fora dito por um policial que por “curiosidade” realizou a abordagem, ora dito por outro policial “que havia venda de entorpecente” para um cidadão”
; 3)
“o contexto da entrada no imóvel [...]e deu de forma ilegal, no período noturno e claramente sem sua autorização”
.

Requer a procedência para que seja absolvido (fls. 1/17-ID 313496350), com documentos (ID’s 313496356/313496388).

Não houve pedido liminar (ID 315115868).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido. – Pretendida absolvição do requerente Mike Gabriel Simionato do crime de Tráfico de Drogas, em razão da ausência de laudo pericial definitivo para comprovar a materialidade delitiva. Requer ainda, o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão pessoal, veicular e domiciliar realizada, face à ausência de justa causa e da inexistência de razões fundadas, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, razão pela qual o revisionando deve ser absolvido, com fundamento no art. 386, inc. II, da Lei Adjetiva Penal. – Inadmissibilidade – In casu, não há em que se falar em absolvição do requerente do crime de Tráfico de Drogas, visto que restou cabalmente comprovada a materialidade delitiva, por meio do laudo de constatação preliminar n°. 0407/2020 (fls. 14/15-IP) e do Laudo de Constatação n°. 0409/2020 (fls. 17/18-IP), citados na sentença condenatória. – Em prossecução, no que se refere ao pedido de nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão pessoal, veicular e domiciliar realizada com o revisionando Mike Gabriel Simionato, de igual forma, a irresignação defensiva não comporta provimento. – O contexto fático probatório demonstrado, reconhece-se a justa causa para busca pessoal, veicular e domiciliar (STF, RHC 172299/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1493995/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.12.2017). – As fundadas suspeitas dos Policiais Militares se deram em diligencias pretéritas, nas quais teriam recebido informação específica, de que o revisionando Mike Gabriel Simionato estava praticando o crime de Tráfico de Drogas, no bairro São Matheus, na cidade de Cuiabá/MT. – Deste modo, a Polícia iniciou a abordagem e busca pessoal do revisionando Mike Gabriel Simionato e no veículo por ele conduzido, logrando êxito em encontrar uma quantidade significativa de entorpecentes. Sendo que o mesmo confessou a prática do crime de Tráfico de Drogas e informou aos policiais que tinha mais entorpecentes em sua residência, o que justificou a continuidade das diligências policiais e a realização da busca domiciliar. – Evidencia-se, portanto, que os agentes policiais, somente após fundadas suspeitas acerca da ocorrência de possível prática criminosa, procederam à busca pessoal, veicular e domiciliar, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação - fruits of the poisonous tree. – Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade no ato policial, muito menos em absolvição do revisionando Mike Gabriel Simionato sob assertiva de nulidade das provas derivadas da referida diligência. – Nesta quadra, imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, quanto à subsunção da conduta do revisionando Mike Gabriel Simionato nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n°. 11.343/06. – Pela improcedência da ação revisional.
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 320644383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III).

Ademais, sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos a denúncia:

“No dia 11 de março de 2020, por volta das 20h40min, na rua Presidente Leite de Figueiredo, bairro São Matheus, e na residência situada na avenida Dr. José Feliciano de Figueiredo, n.º 305, em frente ao lava jato Auto Brilho, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado MIKE GABRIEL SIMIONATO foi preso em flagrante delito por transportar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma oportunidade, o denunciado possuía irregularmente munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MIKE GABRIEL SIMIONATO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12 da Lei n.° 10.826/03 c/c art. 69 do Código Penal, [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – fls. 126/130-ID 207784238)

Em 28.1.2021, o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá condenou o requerente por tráfico de drogas e posse irregular de munições a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,

1 (um) ano de detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos

(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 292/308– ID 313496383).

Em 23.4.2024, a e. Quarta Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 0013595-59.2020.8.11.0042

nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSECTÁRIO DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n 11.343/2006, notadamente quando apreendida expressiva e diversificada quantidade de drogas, somadas a significativa quantia em dinheiro [R$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais)].

2 – Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3 – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento de se aferir a possibilidade de eventual isenção/suspensão da exigibilidade das custas processuais é a fase de execução (art. 804, do CPP).

4. Recurso desprovido.”(
Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho; Revisor: Des. Helio Nishiyama; Vogal: Des. Pedro Sakamoto)

A condenação transitou em julgado em 16.5.2024 (fls. 389-ID 313496383).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelos Laudo de Constatação n° 0407/2020 e nº 0409/2020, elaborados pela POLITEC e subscritos pela perita oficial criminal Julie da Silva Leite Moreira (fls. 66/68-ID 313496383 e fls. 71/73-ID207784237), a qual atestou que 8 (oito) comprimidos apresentaram resultado positivo para a presença de MDMA (
Ecstasy
), bem como que as porções apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

A prova pericial foi produzida por órgão oficial (Lei Complementar Estadual nº 210/2005, art. 1º) e

contêm o histórico da requisição, o material submetido, os exames realizados e as conclusões do perito.

Frise-se que o c. STJ admite o laudo de constatação provisório como prova
“quando

revestido de grau de certeza equivalente e produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo”
(AgRg no AREsp n. 2.865.262/MA – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – j. 12.8.2025 – p.

19.8.2025).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo laudo de constatação elaborado por perito oficial da POLITEC, com utilização de reagentes químicos específicos, que confirmou a presença de substâncias entorpecentes, não havendo a indispensabilidade absoluta do laudo definitivo quando o laudo preliminar foi realizado com procedimento técnico adequado.”

(AP 0001593-08.2019.8.11.0102 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – p. 27.6.2025)

Logo, afigura-se improcedente o pleito absolutório fundado na ausência de materialidade do tráfico de drogas.

No tocante à busca pessoal, extraem-se das narrativas dos policiais militares responsável pela prisão em flagrante [Manoel Walmor Correa e Lorivaldo Amorim da Silva] que o requerente foi abordado, por volta das 20hs, no bairro São Matheus, nesta Capital,

ao conduzir seu veículo em fundada suspeita.

Realizada a busca veicular, foram encontradas 3 (três) porções de

maconha e 1 (uma) porção de cocaína. Ao ser indagado, o requerente admitiu a propriedade das drogas e revelou que tinha em depósito mais substâncias entorpecentes no interior da sua residência [situada à rua Dr. José Feliciano de Figueiredo, n.º 305, apartamento 02, bairro Porto]. Em ato contínuo, os policiais militares se deslocaram ao referido endereço e, com a autorização do requerente, realizaram a busca domiciliar, oportunidade na qual foram localizadas 15 (quinze) porções de maconha, 3 (três) porções de cocaína, 1 (uma) porção de pasta base de cocaína e 8 (oito) comprimidos de
ecstasy
, além de uma balança digital de precisão, R$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais)

e 2 (duas) munições calibre .380 intactas.

O policial militar Lorivaldo Amorim da Silva, na fase judicial, revelou que a abordagem ocorreu porque o requerente
“estava no São Matheus vendendo droga para um cidadão que foi abordado”
, enquanto o agente policial Manoel Walmor Correa alegou que
“estavam realizando rondas pelo bairro quando avistou um veículo gol de cor vermelha em frente a uma residência” que por curiosidade realizaram a abordagem”.

Reconhece-se que há divergência entre as duas declarações sobre o fato ensejador da abordagem policial, porém não se pode desconsiderar que a busca pessoal decorreu da conduta suspeita relacionada à comercialização de drogas em via pública durante o período noturno, bem como que havia substâncias entorpecentes no interior do automóvel conduzido pelo requerente.

A atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Ademais, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Ora, as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Com efeito, o c. STF decidiu que “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República
” (ARE 1533592/RS – Relator: Min. Carmen Lúcia - 5.2.2025). No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o

“
apontamento de elementos concretos
” possibilita a localização de “
indivíduo com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (AgRg no HC nº 184.395/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma - 15.12.2023).

Sublinhe-se, ainda, julgado desta e. Turma:

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie” [TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].”
(RvC 1012415-78.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

7.8.2024)

Portanto, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Em sua vez, a busca domiciliar foi precedida de apreensão de drogas e indicação do endereço residencial pelo próprio requerente, onde foram apreendidos maconha, cocaína, pasta base de cocaína e comprimidos de
ecstasy
, além de quase R$10.000,00 (dez mil reais).

A possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo
“e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime”
(STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Em situações análogas, esta e. Turma assim tem decidido:

“A abordagem e busca foram justificadas por fiscalização policial de rotina, conduta suspeita do réu e consentimento para entrada na residência, não havendo ilicitude flagrante.”
(RvC

1002187-10.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – p. 13.8.2025)

“Se a substância entorpecente foi apreendida no interior do veículo automotor, se mostra totalmente descabida e impertinente a tese de nulidade da inexistente busca domiciliar.”

(RvC 1012442-61.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

7.8.2024)

Assim sendo, não se reconhece a ilicitude da busca domiciliar.

Noutra ótica, merece destaque que a ação penal tramitou por aproximadamente 4 (quatro) anos e, durante toda a persecução penal, incluindo a fase recursal, a Defesa não suscitou a nulidade das provas. Ao contrário, ingressou com a presente ação revisional, sem qualquer prova ou documento novo, cerca de 5 (cinco) meses após o Tribunal de Apelação confirmar sua responsabilização penal, a caracterizar nulidade de algibeira.

Os vícios apontados encontram-se preclusos porque a Defesa

permaneceu inerte
“nos momentos processuais adequados - resposta à acusação, memoriais finais e razões de apelação”

(STJ, AgRg no HC n. 964.483/RS – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025), sendo que o
instituto da preclusão temporal também se aplica “
a alegações de nulidades absolutas, exigindo que sejam suscitadas no momento oportuno, sob pena de perda do direito à discussão posterior”
(STJ, AgRg no HC n. 953.210/SP – Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.2.2025 – p. 17.2.2025).

A propósito, colacionam-se arestos do c. STJ e desta e. Turma:

“1. A nulidade de busca domiciliar não arguida oportunamente pela Defesa no curso da ação penal, tampouco em recurso de apelação, constitui verdadeira inovação defensiva não admitida em sede de ação revisional.”

(AgRg no HC n. 955.473/PR – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, j. 4.6.2025 – p. 11.6.2025)

““1. A revisão criminal não é via adequada para rediscussão de provas ou interpretação judicial consolidada, devendo demonstrar, de forma objetiva, erro judiciário ou ilegalidade manifesta. 2. A alegação de nulidade da prova por ofensa à intimidade e à inviolabilidade domiciliar deve ser arguida oportunamente e acompanhada de demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão.”
(RvC 1006188-38.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – j. 19.7.2025)

Enfim, saliente-se que o requerente, aproximadamente 3 (três) meses após o ato criminoso, fora novamente preso em flagrante [5.6.2020] por ter em depósito
ecstasy
e maconha, cuja condenação fora confirmada pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento da AP 0015715-75.2020.8.11.0042, em 28.4.2025).

Diante do envolvimento do requerente na traficância, inclusive de forma reiterada, não se apresenta justificável
“afastar a imutabilidade da decisão transitada em julgado”
, sobretudo porque a
“interpretação razoável de texto de lei não pode ser considerada como contrariedade”
(TRF-5 – RvC 0811671-10.2020.4.05.0000 -

Relator: Des. Federal Paulo Machado Cordeiro – 6.10.2021).

Nesse quadro fático-jurídico, impõe-se preservar a responsabilização penal do requerente.

Com essas considerações,
JULGA-SE

IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025